Tribunal: TCU
Processo: 003.737/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4438/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com base no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário e no art. 169, inciso IV do Regimento Interno/TCU, em excluir o seguinte ato de admissão do Sistema Sisac, por haver sido cadastrado em duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.737/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sebastiao de Souza e Silva (XXX.270.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.